Tribunal: TCU
Processo: 020.974/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria no Fundo da Amazônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, no qual foi encaminhado pedido de prorrogação de prazo, pelo BNDES, relativamente ao item 9.5 do Acórdão 71/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo BNDES (peça 42); 9.2. dar ciência da presente deliberação ao BNDES e ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal.